Tribunal: TJMT
Processo: 1008342-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008342-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Gilberto José Cador, em favor de Cássio Almeida Xavier, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 29/10/2019, acusado da prática, em tese, do crime de extorsão.
Aduz não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, bem como ele é mantido preso cautelarmente por quase cinco meses, sem a realização de audiência de instrução.
Afirma, ainda, que em virtude da pandemia do COVID-19 a prisão preventiva merece ser revogada, notadamente diante da precariedade da cadeia pública em que é mantido.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A princípio, a prisão preventiva do paciente estaria ancorada na gravidade do crime lhe imputado (extorsão) e na possibilidade de reiteração criminosa, como se extraí da decisão que negou a revogação da medida. A autoridade indigitada coatora consignou:
“(...) E pelo exame do processado, tem-se que, conforme recente decisão constante nos autos, a prisão cautelar se apresenta indispensável, vez que há indícios de autoria, bem como o risco de reiteração criminosa, e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.
Neste sentido, destaco que a liberdade do ora custodiado CASSIO ALMEIDA XAVIER representa RISCO À ORDEM PÚBLICA, uma vez que, na data do fato, o custodiado, abrindo mão da capacidade de fazer escolhas morais e, portando-se com verdadeiro desprezo pela Lei e pela Ordem, uniu-se a terceiro para, mediante o emprego de grave ameaça à pessoa, tentar obter vantagem financeira para si ou para outrem, vantagem, diga-se, decorrente de ilícito penal, uma vez se tratava do recebimento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Destaque-se, outrossim, que o denunciado possui contra si 02 (duas) laudas de antecedentes criminais, das quais se pode extrair a informação de que é processado por tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção de menores e ameaça, na Comarca de Primavera do Leste/MT (ação penal no 11526-11.2016.811.0037 Código 182008), assim como possui contra si, condenação transitada em julgado pelo delito de latrocínio em sua modalidade tentada (ação penal no 5722-28.2017.811.0037 Código 193954), também proferida pelo Juízo Criminal de Primavera do Leste/MT.
E especificamente em relação aos fatos apurados nestes autos, é necessário ressaltar que o denunciado foi preso em flagrante delito após ser perseguido pela guarnição da Polícia Militar, pois no momento em que avistou os policiais, empreendeu fuga imediata, somente respondendo à presente ação penal pois, em razão da rápida ação dos policiais, foi interceptado e capturado, sendo também notório seu desprezo pela Lei penal, pois, muito embora respondendo a esta gama de ações penais, inclusive com condenação transitada em julgado, voltou a delinquir e a envolver-se em situações criminosas.”
Ademais, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
É certo também que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator